Tribunal: TJBA
Processo: 8007572-44.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007572-44.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL FELIPE WEBLER e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. LIMINAR DEFERIDA
.
NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID n.
82951435)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 81413976), que negou provimento às apelações interpostas pelo agravante para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de
cobertura do
tratamento
médico

pleiteado

e verificar a ocorrência dos danos morais
em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a ausência de responsabilidade em relação aos fatos alegados, requer a exclusão da condenação de danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde
realizar
o
tratamento
médico requerido nos moldes solicitados pelo médico assistente.

Enseja a condenação por danos morais tendo em vista que a conduta do plano de saúde foi de encontro aos princípios de probidade e boa-fé.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - APL: 05638928020158050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 02/10/2020) (TJ-BA - Embargos de Declaração: 03995340620128050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
00
7572-44.2021.8.05.
01
54
, em que figuram
como A
grav
ante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

e
como Agravad
o
Espólio de Gabriel Felipe
Webler
, João Ademir
Webler
e
Jildenita
Eliza de Souza
Webler
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

(ID n.
8
2951435
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)